Tribunal: CARF
Processo: 11128.005901/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Roberto Duarte Moreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.005901/2009-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.874 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2021
Recorrente
MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 06/07/2009
DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. NULIDADE. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, configura cerceamento do direito
de defesa decisão de Delegacia de Julgamento que não enfrenta matéria
suscitada em impugnação.
A nulidade da decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento implica o retorno do processo administrativo para o órgão julgador
a fim de que novo provimento seja exarado, de modo a não ensejar supressão
de instância.
Recurso provido parcialmente para anular a decisão da DRJ, para novo
provimento pela autoridade competente da instância a quo sobre matéria de
nulidade versada na impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, de modo a anular a decisão recorrida, com o retorno
dos autos à Delegacia Regional de Julgamento, para que analise todas as matérias suscitadas em
impugnação, com a prolação de novo decisum.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Lara
Moura Franco Eduardo (Suplente convocada), Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa
e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente). Ausente o conselheiro Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles.
.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.005901/2009-14
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.874 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005901/2009-14

Relatório
O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
Reproduzo o Relatório da decisão recorrida que bem descreve os fatos até o
presente julgamento:
Trata o presente sobre exigência de crédito tributário no valor de R$ 5.000,00,
formalizado em 06/08/2009, a título de multa regulamentar pela não prestação de
informação sobre veículo ou carga transportada ou sobre operações que executar; relata a
fiscalização que a agência MAESRK BRASIL BRASMAR LTDA. inscrita no CNPJ sob
no 30.259.220/00032-67, descumpriu o prazo definido no IN RFB 800/2007, para
prestação de informação sobre a carga; relata a fiscalização que, em 06/07/2008, foram
protocolados os EQVIBs de n°s. 009/800.823, 009/800.824, 009/800.825, 009/800.826,
009/800.827 e 009/800.828 nos quais a empresa qualificada neste AI solicitou o
desbloqueio, no sistema CARGA, dos manifestos eletrônicos n°s 1609501050962,
1609501050865, 1609501050873, 1609501050911, 1609501050970 e 1609501051004
(todos vinculados à escala n°. 09000167634), pois estes foram registrados fora do prazo
estabelecido em norma, o que ocasionou bloqueio automático gerado pelo sistema (doc.)
caracterizando a infração prevista no no art. 107, IV, “e”, do Decreto-lei no 37/66. (fls.
16/20)
Regularmente intimada, em 09/09/2009 (fl. 66) autuada apresentou impugnação de fls.
89/109, em 30/09/2009, alegando, inicialmente, quanto ao fato, que a autoridade fiscal
descreveu de forma incorreta e incompleta os fatos, o que implica em nulidade; inicia a
argumentando ilegitimidade passiva porquanto a requerente não é transportador, sendo
agente de carga do transportador SAFMARINE – SOUTH AFRICAN MARINE, citando
definições da IN 800/2007, em seu art 2o, inciso V (transportador), e art. 4o, § 1o (agencia
de navegação); aduz que o agente, na condição de mandatário, não se confunde com o
transportador, mandante, nos termos do art. 653 do CC e que os atos praticados pelo
mandatário são praticados em nome do mandante, não podendo ser aquele penalizado;
inexiste previsão legal da aplicação de multa ao agente; a obrigação é do transportador;
mesmo o Decreto lei 37/66 não traz disposição quanto ao agente (cita o art. 37), o mesmo
ocorrendo com o novo RA – Dec. 6.759/2009 em seu art. 31; o próprio parágrafo 2o do
art. 76 da Lei no 10.833/2003 não aponta a agencia de navegação; dessa forma extrapolar
os limites das responsabilidades equivale a negar vigência do art. 5o da CF, incisos II e
XLV, requer nulidade; aponta vício formal no auto de infração, art 10 do Decreto
70235/72, porquanto a descrição do fato não foi clara e completa (pela narrativa não se
extrai qual foi o prazo descumprido, muito menos em que momento isto ocorreu),
prejudicando a ampla defesa; no mérito, ainda que eventual informação tenha sido
incluida posteriormente, mas antes da lavratura do auto de infração, equivale a denúncia
espontânea (art. 138 do CTN).
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo a exigência. Da ementa da
decisão constou:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 06/07/2009
Obrigação acessória.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.874 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005901/2009-14

Informação sobre carga transportada. Prestação efetuada a destempo. Infração prevista no
art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66. Tipificação.
Denúncia espontânea. Inaplicabilidade para norma de conduta.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A decisão da DRJ assentou suas razões de decidir com os fundamentos:
1. Quanto à nulidade da autuação por deficiência na descrição dos fatos, verificou-
se na própria defesa que a autuada teve pela razão ciência da razão da autuação ao juntar petições
com solicitação do desbloqueio da carga em razão da prestação intempestiva das informações
exigidas;
2. O exercício de atividade de representante do transportador perante aos órgãos
público a faz responsável pelo cumprimento da legislação por expressa disposição legal (art. 107,
IV do DL 37/66);
3. Inaplicável os efeitos pretendidos da denúncia espontânea aos casos de infrações
em que a tipificação refere-se à própria conduta que é objeto de penalidade. Assim, sendo a
exigência de prestação de informações de cargas transportadas antes da atracação da embarcação
uma norma de conduta, o descumprimento no prazo atrai a penalização.
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário no qual insiste nas
irregularidades na lavratura do auto de infração no tocante à sua ilegitimidade, a desconexão dos
fatos com a infração apontada e a denúncia espontânea da infração antes do início do
procedimento fiscal. Suscita ainda em preliminar o vício formal no Auto de Infração que implica
sua nulidade por ausência de transparência e clareza na exposição dos fatos que resultou em falta
de conexão entre os fatos, o agente e os fundamentos, que se restringiu a narrativa dos fatos a um
único parágrafo. Traz precedente da própria Turma da DRJ que ao julgar matéria idêntica anulou o
auto de infração.
No mérito, repisou as matérias versadas na impugnação: (i) a não caracterização da
infração imposta; e (ii) a denúncia espontânea.
Ressaltou ainda na peça recursal que a matéria “denúncia espontânea” encontra-se
em discussão no judiciário através de diversas ações, especificamente no processo ajuizado pelo
Centro Nacional de Navegação Transatlântica – CNNT (entidade representativa dos
transportadores marítimos internacionais) e pela Associação Nacional de Empresas Transitárias,
Agentes de carga aérea, Comissárias de despachos e Operadores intermodais (ACTC) nos quais se
discute, dentre outras matérias, o reconhecimento da possibilidade de aplicação do instituto da
denúncia espontânea ao caso dos autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.874 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005901/2009-14

O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
Precede qualquer outra matéria em litígio preliminar de nulidade do auto de
infração arguida pela recorrente em sua impugnação e não enfrentada na decisão a quo.
Pois bem, como apontado pela recorrente, os julgadores de 1a instância deixaram
de se pronunciar acerca de argumentos de nulidade arguidos em sede de impugnação quanto a
falta de clareza e completude da descrição do fato que ensejou a aplicação da multa decorrente
de prestação extemporânea de informação acerca de carga marítima. Alega que o autuante não
dispendeu o mesmo empenho na caracterização dos fatos em comparação àqueles que levaram à
narrativa e à explanação sobre o direito incidente na matéria.
Em síntese, afirma-se que a ausência de clareza e transparência na descrição dos
fatos impediu a parte do amplo exercício ao contraditório; isto porque, “não se extrai qual foi o
prazo descumprido e muito menos em que momento isto ocorreu”. O excerto a seguir demonstra
os argumentos de defesa na impugnação (fl. 59):
O auto de infração fala em omissão por parte do transportador, mas não indica: em que
momento isso ocorreu. Imputa-lhe inobservância aos prazos Previstos no art. 22 da IN
RFB 800/07 e a pena especificada na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei
n° 37/1966, com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003, contudo, não estabelece a
conexão dos fatos à norma.
Seria necessário ao menos que, informações como datas, navios, embarques, escalas, e
outros detalhes acessórios fossem mencionados para que o autuado pudesse ter clareza
em relação ao que lhe está sendo imposto.
Entendo que assiste razão ao recorrente.
Os votos (vencido e vencedor) proferidos no Acórdão da DRJ não apreciaram as
razões suscitadas para decidir quanto à nulidade do auto de infração no tocante a vícios na
descrição dos fatos que dificultaram o exercício da ampla defesa e ao contraditório.
Vê-se que não se está diante de refutação genérica do auto de infração. E mais, em
sede recursal, a recorrente aponta 3 (três) decisões que obteve para si da mesma 21a Turma
Julgadora da DRJ/São Paulo que em julgamento em data muito próxima à do Acórdão recorrido
enfrentou a mesma matéria aqui litigiosa para, ao final, decidir pela nulidade do auto de infração,
tal como se verifica nos processos apontados pela defesa: 1128.005566/2010-98 (Acórdão 16-
74.223, de 27/07/2016), 11128.720146/2012-05 (Acórdão 16-74.236, de 27/07/2016) e
11128.720396/2013-18 (Acórdão 16-74.229, de 27/07/2016), que transcrevo a ementa da
primeira delas:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/03/2010
PRESTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA
DE
INFORMAÇÃO
SOBRE
CARGA.
DESCRIÇÃO INSUFICIENTE DA DESCRIÇÃO FÁTICA. NULIDADE.
A completa descrição dos fatos é ônus da autoridade autuante. Uma descrição
excessivamente sucinta, de modo que a reconstrução das circunstâncias fáticas exige a
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.874 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005901/2009-14

consulta direta aos documentos acostados configura descumprimento do requisito de
validade previsto no art. 10, III, do Dec. 70.235/72.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Dessa forma, evidencia que a matéria era recorrente em julgamento de processos
da MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA na referida Turma, contudo, em relação ao presente
autos, omitiram-se os julgadores no seu enfrentamento.
Assim, para que não se configure o cerceamento do direito de defesa de matéria
expressamente contestada deve os autos retornarem à DRJ para apreciação da defesa.

Dispositivo
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário
interposto, de modo a anular a decisão recorrida, com o retorno dos autos à Delegacia Regional
de Julgamento para que analise todas as matérias suscitadas em impugnação, com a prolação de
novo decisum.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital